Tribunal: TJMT
Processo: 0023552-50.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023552-50.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SOARES - CPF: 352.563.381-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO TRIBUTO PELO EXECUTADO, NOS TERMOS DA FAZENDA PÚBLICA — PERDA DO OBJETO —

RECURSO PREJUDICADO.

O pagamento espontâneo realizado pelo contribuinte, do tributo contestado na apelação do Município, ocasiona a perda do objeto do presente recurso, de modo que eventual discussão acerca da legalidade da cobrança de contribuição de melhoria, caso indevida, deve ser discutida em ação própria, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
para reformar a sentença (Id. 39235958), que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução
proposto
João Batista Soares
, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1483/2010.

Em suas razões, assegura que “
não há dúvidas que o Município cumpriu todos os requisitos legais e uma vez existentes tais elementos e diante da legislação aplicável à contribuição de melhoria, é fato incontroverso, público e notório que houve acréscimo no valor do imóvel da parte apelada, decorrente da referida obra pública
”, e que como houve valorização no imóvel, está configurado o fato gerador da contribuição de melhoria.

Aduz que “
utilizou os requisitos mínimos necessários para lançamento do débito fiscal e que o ato foi efetuado de acordo com os critérios legais, tendo sido observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tudo em conformidade com o rol de documentos publicados em edital, por ocasião de lançamento da contribuição de melhoria, e fundamentalmente, que de fato, ocorreu valorização imobiliária após a execução da infraestrutura nos bairros
”.

Assevera que o Decreto nº 310/2017 dispõe a suspensão do recebimento das contribuições de melhoria dos últimos cinco (5) anos para elaboração da planilha de valorização imobiliária decorrida da obra pública, logo, como na CDA nº 1483/2010, o exercício se refere aos anos de 2007 e 2008, o Decreto não se aplica.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando o prosseguimento da execução fiscal relativa a CDA nº 1483/2010.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 39235963)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021